Tribunal: TJES
Processo: 0003689-40.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003689-40.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003689-40.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL.
PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
As circunstâncias descritas nos autos, analisadas de forma conjugada, demostram que o apelante não se trata de traficante eventual e sim indivíduo dedicado a atividades criminosas, o que afasta a aplicação do tráfico privilegiado.
2
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0003689-40.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposto por
MÁRCIO DE OLIVEIRA DA SILVA JÚNIOR
em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA-ES que o considerou como incurso na figura tipificada no
artigo 33,
caput
,
da Lei n.º 11.343/06
, condenando-o à pena de
05 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Em sede recursal, requer a defesa a aplicação da
causa de diminuição
de pena prevista pelo artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, em seu patamar máximo.

De acordo com a denúncia:

[...] Segundo o inquérito policial anexo, no dia 26 de abril de 2022, por volta das 10 horas e 31 minutos, na rua Dezesseis, bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, os denunciados acima qualificados, traziam consigo e tinham em depósito 45 (quarenta e cinco) pinos da substância entorpecente similar a "cocaína", conforme auto de apreensão de fis. 21 e auto de constatação provisória de quantidade de drogas, fl.22.

Consta nos autos, que no dia 26 de abril de 2022, por volta das 10 horas e 31 minutos, na rua Dezesseis, bairro Jardim Bela Vista, Serra/ES, os policiais receberam a informação de que havia 02 (dois) indivíduos realizando tráfico de entorpecentes no local supracitado, sendo identificados como "PEREBA" que trajava camisa vermelha e bermuda de tactel e "BAIANO" que estava sem camisa e apenas de bermuda.

Emerge dos autos que os policiais ao chegarem no local e avistaram os indivíduos atrás de um micro ônibus, os denunciados ao perceberem a presença da guarnição dispensaram os entorpecentes em um terreno baldio e logo depois tentaram empreender fuga, no mesmo instante a guarnição realizou a abordagem nos denunciados.

Aflora o caderno inquisitivo que em busca pessoal foi encontrado com o denunciado MARCIO DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR, alcunha PEREBA, um montante de R$20,00 (vinte reais) em espécie, já com o denunciado EDMILSON LISBOA CONCEIÇÃO, alcunha BAIANO, foi arrecadado a quanta de R$10,00 (dez reais) em espécie. Ao realizarem buscas no terreno baldio em que os denunciados dispensaram o material entorpecente, foi encontrado 14 (quatorze) pinos da substância entorpecente similar a "cocaína", conforme auto de apreensão de fls. 21 e auto de constatação provisória de quantidade de drogas, fl.22.

Narram os autos que os denunciados ao serem indagados sobre a propriedade do material ilícito, começaram um acusar o outro. O denunciado Márcio informou a guarnição que Edmilson é gerente do tráfico, já Edmilson informou que Márcio que era encarregado de comercializar os entorpecentes.

Extrai-se do caderno investigativo que o denunciado Marcio indicou a guarnição onde Edmilson teria escondido parte dos entorpecentes, já o denunciado Edmilson também informou onde Márcio teria escondido outra parte do material ilícito. Os policiais foram até o local e lograram êxito em encontrar mais 31 (trinta e um) pinos da substância similar a "cocaína",
conforme auto de apreensão de fis. 1
2 e auto de constatação provisória de
quantidade de drogas, fl. 22.
[...]

Mesmo que inexistente impugnação quanto ao ponto, verifico que
materialidade
e
autoria
restaram devidamente comprovadas mediante Boletim Unificado (fls. 06/09), Auto de prisão em flagrante delito (fls. 17/20), Auto de Apreensão (fl. 24), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de drogas (fl. 25), bem como pelas
bem como pelas declarações colhidas em sede extrajudicial e em juízo,
restando hígida a condenação.

Assim, quanto ao pedido de aplicação do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, sem razão a defesa.

Tal dispositivo prevê que as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Analisando-se os autos, nota-se que além de o acusado responder a outras
04 ações penais pela prática do crime de tráfico de drogas
, o que atesta o envolvimento de Márcio com atividades criminosas, deve-se destacar que a quantidade e nocividade da droga apreendida - 45 pinos de cocaína - também são elementos que servem para afastar a incidência da causa de aumento referente ao tráfico privilegiado.

Deste modo, verifico que não merece acolhimento o pedido da defesa, devendo a pena definitiva ser mantida no patamar de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso para, no mérito, NEGAR-LHE provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao recurso.